Tribunal: TJMT
Processo: 1026572-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026572-90.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), GESSY BARBOSA PEREIRA - CPF: 707.712.701-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELI RODRIGUES RUAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE – POSSIBILIDADE - VALORAÇÃO INIDÔNEA –UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPERTINÊNCIA – AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Na ausência de elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu, deve ser afastada a valoração negativa atinente à personalidade.

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. (Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional aviada por
Gessy Barbosa Pereira
, tirada em face da sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2o, II, III e IV do Código Penal
.

O requerente pleiteia seja excluída a valoração negativa atribuída à circunstância judicial atinente à personalidade, bem como seja utilizada a fração usual de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base em relação às circunstâncias judiciais remanescentes (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no id. 190904661, opinou pela procedência parcial da ação.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como asseverado, o requerente objetiva a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória proferida na Ação Penal n.

1269-34.2013.811.0100, porquanto, segundo alega, a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma inidônea, além de o sentenciante ter utilizado fração superior a 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base, sem a necessária fundamentação.

Exsurge que o requerente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, II, III e IV do Código Penal, ocorrido em 08 de setembro de 2013, nos termos da denúncia acostada à id. 189745695 - Pág. 4/7.

A condenação transitou em julgado em 26/07/2021, conforme Guia de id. 189747195.

A
ação revisional deve ser julgada parcialmente procedente.

Da análise da sentença de id. 189747187, constata-se que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri majorou a pena-base em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pois considerou desfavoráveis 3 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a da culpabilidade, a da personalidade e a das circunstâncias do crime.

Pois bem. Quando da fixação da pena-base, o sentenciante considerou desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) A
culpabilidade
, entendida como a reprovabilidade social da conduta é manifesta. Ora, o denunciado demonstrou crueldade no cometimento do delito, na medida em que desferiu diversas facadas contra a vítima, demonstrando, inequivocamente, brutalidade fora do comum. O laudo de necropsia, em conjunto com o mapa topográfico de fls. 20, confirmam sete lesões pérfuro-cortantes localizadas no terço superior e médio do braço, no terço superior da perna, na região dorsal e na região lombar, com extensão de 3 a 6 cm, suficientes inclusive para exposição de alças intestinais. Reconhece-se, portanto, que as lesões e o modo de execução do crime infligiu na vítima sofrimento atroz e desnecessário. Assim, entendo que merece reprimenda mais severa.

(...)

“A
personalidade
do réu demanda resposta penal mais gravosa, já que após o cometimento do crime, empreendeu fuga, montando em sua motocicleta e deixando a vítima esfaqueada em via pública, ainda com vida. Merece destaque, ainda, que o réu apenas foi localizado quase cinco anos depois do cometimento do crime

(conforme fls. 76 dos autos), situações que evidenciam, sem sombra de dúvidas, ser pessoa completamente avessa às regras de convivência social e familiar, demonstrando pouco ou nenhum comportamento de valorização à vida.”

No que toca às
circunstâncias
, verifico que merece valoração negativa. Com efeito, o crime foi cometido por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o réu a interceptou em via pública, no período da tarde, com o pretexto de uma conversa, surpreendendo-a com golpes de faca, prevalecendo-se ainda do seu robusto porte físico para subjugá-la de tal modo que impossibilitou defender-se do ataque.” (...)

Em relação ao pleito de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, verifica-se que o juízo de base majorou negativamente o referido vetor porque o requerente fugiu do local do crime, deixando a vítima esfaqueada em via pública, sendo localizado apenas depois de transcorridos quase cinco anos do ilícito.

No entanto, o fato de o requerente ter fugido do local reclama o incremento da pena no tocante às circunstâncias do crime e não em relação ao vetor personalidade do agente, que nada tem a ver com a fuga do acusado, mas com aspectos psicológicos e morais.

De outra feita, como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância,
o fato de o revisionando ter desferido golpes e “deixado” a vítima sangrando em via pública, ainda com vida, é inerente ao tipo penal descrito no art. 121, caput, do CP
, portanto, não admite a depreciação da personalidade do agente.

Sabe-se que “ (...)
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente.”
( AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014)

Desse modo, inexistindo nos autos elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu, deve ser afastada a valoração negativa atinente à personalidade, já que o fundamento utilizado pelo sentenciante não é apto a desqualificar a vetorial em destaque.

O recorrente pugna, ainda, pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, argumentando ausência de fundamentação para a majoração em patamar superior ao comumente utilizado pela jurisprudência pátria. Todavia, sem razão.

Isso porque “(...)
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
(...)” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022)

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, notadamente quando a lei não estabelece um parâmetro para o grau de aumento ou de diminuição da pena na primeira etapa da fixação da pena, como faz com as majorantes e minorantes na terceira fase, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Na hipótese, à exceção da circunstância judicial referente à personalidade do agente, afastada alhures, os vetores remanescentes, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, foram fundamentados com base em elementos concretos advindos do conjunto probatório, configurando alicerce idôneo para a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e, por consequência, para o incremento da pena-base.

Ao contrário do que alega a defesa, o desvalor conferido à culpabilidade encontra-se devidamente fundamentado, considerando a extrema brutalidade e crueldade empregada na execução do crime. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firmar o seu desvalor
.”

(STJ - RHC: 174226 PE 2022/0385248-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 01/02/2023)

Outrossim, o
modus operandi
empregado na execução do crime evidencia gravidade superior à inerente ao tipo penal violado, o que justifica a negativação do vetor referente às circunstâncias do crime e a majoração da pena basilar, tal como operado na primeira instância.

Assim, considerando o afastamento da valoração negativa da personalidade do agente, reduzo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, patamar utilizado pelo sentenciante para cada circunstância judicial desfavorecida, alcançando a pena na primeira fase o montante de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Mantenho a redução de 3 (três) anos e 3 (três) meses operada pelo juízo de base na segunda fase, pelo reconhecimento da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de diminuição ou de aumento a serem sopesadas.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao pedido revisional, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente, reduzindo a pena do revisionando para
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023